Tribunal: TJES
Processo: 0028756-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028756-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANACLEIA DE SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelada efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal.

2.
Os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e à revisão das cláusulas contratuais.

3
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença de fls. 128/131, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida por
ANACLÉIA DE SOUZA SANTOS
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que se a autora/apelante “
tivesse ciência efetiva do que estava contratando e de suas opções, a mesma de fato teria simplesmente optado por um empréstimo consignado normal, como os autos. Aliás, a parte autora alega que imaginava ter efetuado esta modalidade contratual, o que faz todo sentido no contexto fático e processual em análise
” (fl. 129).

Asseverou ser “
cabível a adequação dos índices e demais condições do contrato às taxas de mercado praticadas à época para tal modalidade, respeitando-se, é claro, sua margem consignável, extirpando-se todos os valores cobrados a título de encargo alienígenas ao empréstimo consignado
” (fl. 130).

Por isso, determinou a revisão do contrato com a adequação dos índices e demais condições às taxas de mercado praticadas à época para os empréstimos consignados, bem como condenou o banco à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente pagos, corrigidos pelo IGP-M desde a data do efetivo desembolso até a citação, e acrescidos de juros e correção monetária a partir da triangulação da relação processual.

Por fim, reconheceu que a requerente/apelada decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na exordial, tendo condenado exclusivamente o banco requerido/apelante, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

É assente na jurisprudência do STJ que a pretensão à restituição das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria em razão da pactuação de empréstimos consignados é regida pelo prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não pelo prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CC, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.448.283/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Por outro lado, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelado, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquela, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

A apelante livremente aderiu à cédula de crédito bancário nº 5246722 (fls. 54/57), que em seu cabeçalho de forma destacada consta: “
SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
” (fl. 54), sendo que o termo de adesão foi firmado no dia 16 de dezembro de 2015.

A cláusula quarta da referida avença, de maneira destacada, estipulou que: “
O pagamento será efetuado na praça da sede do CREDOR ou à sua ordem, conforme nos termos do disposto no Quadro IV, acima. 4.1. O EMITENTE declara estar ciente de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, conforme disposto no Quadro III do presente título, observada a data de vencimento do referido cartão e que o valor da operação comprometerá o limite de crédito disponibilizado pelo BMG (emissor do cartão) para utilização do mesmo
” (fl. 56).

Impende destacar que a Sra. Anacléia de Souza Santos realizou diversos saques no cartão nº 5259 0674 9080 3117, no mês de dezembro de 2015 (fl. 61), da quantia de R$ 4.113,05 (quatro mil, cento e treze reais e cinco centavos); no mês de abril de 2017 (fl. 68-verso), da importância de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais); no mês de agosto de 2017 (fl. 70-verso), o montante de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais); no mês de fevereiro de 2018 (fl. 73-verso), do valor de R$ 364,45 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); no mês de dezembro de 2018 (fl. 78-verso), da soma de R$ 351,33 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos); no mês de fevereiro de 2019 (fl. 79-verso), o importe de R$ 184,84 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Logo, as faturas de fls. 61/89 denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado, enquanto os documentos de fls. 10/14 elucidam que a recorrida costumeiramente se vale tanto de empréstimos consignados quanto de cartões de crédito com reserva de margem consignável.

É evidente que a apelada não produziu prova que demonstre que almejava a contratação de mero empréstimo consignado, e não a modalidade pactuada com o banco apelante, sendo que incumbe ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, os fatos alegados, visto que a distribuição dinâmica do ônus probatório não é automática (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

A intenção de contratação de empréstimo consignado normal é contraditada pela verificação (fl. 30) de que a soma de todos os 04 (quatro) empréstimos consignados que possuía a apelada, à época do ajuizamento, atingiam a quantia de R$ 1.175,56 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), o que representava 27,75% (vinte e sete vírgula setenta e cinco por cento) da remuneração mensal recebida.

Portanto, a apelada praticamente alcançou o limite máximo da margem para esta modalidade de contrato, de modo que somente era possível a utilização adicional de 5% (cinco por cento) da margem que corresponde ao cartão de crédito, conforme determinar o artigo 3º, §1º, incisos I e II da Instrução Normativa do INSS nº 28 de 16/05/2008:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: [...]

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal;

II - até 5% (trinta por cento) para as operações de cartão de crédito.

Aliás, no período da contratação ora questionada (fl. 13), a Sra. Anacléia de Souza Santos tinha empréstimos consignados vigentes com o banco Votorantim, que totalizavam a parcela de R$ 365,26 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos); com o banco PAN, cujas prestações somavam R$ 478,64 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos); e com o Itaú BMG, que tinha parcela de R$ 91,06 (noventa e um reais e seis centavos); quadro fático que reforça que a única saída seria o RMC pactuado.

Acrescente-se, ainda, que as faturas outrora citadas e os extratos de fls. 92/93 rechaçam a alegação genérica de que os descontos nos proventos não diminuíam o saldo devedor, mormente quando sopesados os sucessivos saques realizados pela recorrida.

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) na contratação, sendo que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e à revisão das cláusulas contratuais. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação 5000583-87.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Preliminar de ausência de dialeticidade: É dialético o recurso de apelação que afronta diretamente o decidido na sentença, ainda que reproduza em partes as alegações tecidas na origem. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
III – A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação. IV – O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.
V – Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecido o recurso e improvido. (TJES, Classe: Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/09/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça pórtica, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento, bem como pelo fato de que não houve condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no juízo de origem
1
.

É como voto.

1
AgInt no AREsp n. 2.258.422/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

Acompanho o eminente Relator.